Tribunal: TJDFT
Processo: 0746820-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de tutela de urgência em sede de agravo de instrumento interposto por JOSIMAR RODRIGUES LIMA, em face à decisão da Quinta Vara da Fazenda Pública e da Saúde Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de fornecimento de medicamento não padronizado pela Secretaria de Estado da Saúde – SES e para tratamento da própria saúde. JOSIMAR alegou possuir 72 anos de idade e encontrar-se em tratamento de fibrose pulmonar idiopática (CID J84), além de ostentar comorbidades miocardiopatia isquêmica. Já se submeteu aos tratamentos padronizados para a moléstia, porém sem apresentar melhoras. Por fim, a médica assistente prescreveu a utilização de pirfenidona, em comprimidos de 267mg (três comprimidos de oito em oito horas) e para uso contínuo. O pedido de tutela provisória foi indeferido e sob o fundamento de que não estaria caracterizada a necessária urgência para concessão antes mesmo da consulta ao NATJUS, enquanto órgão auxiliar do juízo. Nas razões recursais, sustentou que estão presentes os pressupostos fixados no REsp 1.657.156/RJ, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 106). Ressaltou a existência de nota técnica favorável do NATJUS para enfermidade semelhante. Especificamente quanto ao fundamento da decisão recorrida, ressaltou que o médico assistente atestou que há perigo de vida caso o fármaco não seja ministrado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, por possível exacerbação aguda e progressão da doença. Requereu a antecipação da tutela recursal para determinar ao DISTRITO FEDERAL o “fornecimento, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica, do tratamento com PIRFENIDONA, nos termos da prescrição médica, condicionada à apresentação semestral de declaração médica de necessidade/imprescindibilidade e eficácia do tratamento, podendo, em caso de inadimplemento obrigacional, ser determinada a realização de medidas eficazes à efetivação da decisão judicial, inclusive, se necessário, o sequestro de valores do devedor, conforme entendimento vinculante do STF (Tema Repetitivo no 289) e do STJ (Tema Repetitivo no 84), até o limite do valor contido no orçamento de menor valor contido nos autos”. Dispensado o preparo, uma vez que a recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por JOSIMAR RODRIGUES LIMA para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento PIRFENIDONA, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, ID 175818279. Narra, em síntese, a parte autora que (I) possui 72 anos de idade, foi diagnosticada com FIBROSE PULMONAR IDIOPATICA (J84) e possui, comorbidade MIOCARDIOPATIA ISOUÊMICA; (II) apresenta: dificuldades de mobilidade em grau leve, problemas para realizar seus cuidados pessoais e atividades usuais em grau leve, dores e desconforto em grau leve;(III) houve progressão clínica e bioquímica da doença; (IV) já realizou anteriormente os seguintes tratamentos, sem eficácia terapêutica suficiente: uso de corticoides oral e inalatório; (V) não são disponibilizados medicamentos contraindicados pelo sus, ou seja, não existem outras opções/alternativas no SUS para o devido tratamento do caso clinico em questão; (VI) o médico JEFFERSON FONTENELE E SILVA (CRM/DF 13126), especialista em PNEUMOLOGIA, com atuação no HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL prescreveu, para a recuperação da saúde e o tratamento da condição clínica apresentada pela parte requerente, o PIRFENIDONA; (VII) a pretensão deve ser atendida com urgência; (VIII) a pretensão é sensível ao tempo. A demora superior a 30 (trinta) dias para a sua realização compromete a segurança e a eficácia do tratamento de saúde, pois há risco de progressão e exacerbação grave. A enfermidade apresenta progressão rápida e evidente, porque há risco de exacerbação aguda e progressão. Há perigo de vida, sofrimento psíquico, incapacidade produtiva, risco de comprometimento permanente da função respiratória em grau inicialmente moderado podendo chegar a grau severo. Sustenta, ainda, que (I) tentou a resolução pela via administrativa; (II) formalizou pedido à Diretoria de Assistência Farmacêutica (DIASF) para acesso ao tratamento, mediante Oficio 9038/2023; (III) obteve resposta negativa, sob o argumento de que o medicamento não é padronizado pelo SUS, ID 175818294. Argumenta que preenche todos os requisitos previstos na tese fixada no Resp 1.657.156/RJ (Tema 106 — Repercussão Geral). Fundamenta sua pretensão na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Distrito Federal e na Jurisprudência. Postula, por fim, a gratuidade da justiça, a procedência do pedido principal e a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos encargos sucumbenciais em prol do Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública do DF. Atribui à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). Com a inicial vieram os documentos. É o relatório. Decido. I _ DA COMPETÊNCIA (...) II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil: “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso sob exame, pretende a parte autora a concessão liminar de tutela que imponha ao Distrito Federal a obrigação de fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento PIRFENIDONA, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, ID 175818279, na forma prescrita no receituário ID 175820446, com alto custo mensal. O Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS: “i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”. Ademais, prescrevem os Enunciados 18 e 51 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ: ENUNCIADO No 18 Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. ENUNCIADO No 51 Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato. Dentro desse contexto, reputo que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora). Todavia, tais circunstâncias não restaram demonstradas pela parte autora. Pelo contrário, há inúmeras notas técnicas com conclusões desfavoráveis à dispensação do fármaco requerido ou com ressalvas à sua dispensação. De outro lado, no relatório ID 175820446, o(a) médico(a) assistente, embora tenha requerido urgência na dispensação, não assinalou risco de morte ou de debilidade/deformidade permanente, a justificar a imediata intervenção judicial. Sem minimizar a importância da grave situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal o fornecimento de medicação não padronizada de altíssimo custo para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. 2 _ Assim, ausente(s) o(s) requisito(s) da manifesta probabilidade do direito e do risco da demora, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 3 _ Notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 3.1 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.2 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado ou justificado com ressalvas, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Por ocasião do julgamento do REsp 1.657.156/RJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 106), o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese acerca da obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos não padronizados pelo poder público: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. O agravante sustentou que atende a todos os pressupostos e que o tratamento seria urgente em razão da possibilidade de progressão e piora da doença, conforme relatório do médico assistente. Neste estágio prefacial, os elementos de convencimento carreados apontam que o agravante atende os pressupostos necessários, embora os autos careçam de estudo técnico do seu caso. Mas em situação semelhante, o NATJUS emitiu parecer favorável à solicitação do paciente (ID 175818288). Considerando que a lei processual fala em probabilidade do direito (art. 300) e não em certeza, os fortes indícios existentes permitem deduzir pela presença das condicionantes estabelecidas no precedente vinculante, de modo a se conceder a tutela de urgência em prol da preservação da saúde e vida do paciente enquanto se aguarda o estudo específico do seu quadro clínico pelo NATJUS. Feitas essas considerações, passa-se à análise do pedido de tutela de urgência e à luz do Tema 106 do STJ, prestigiando-se a cautela por envolver intervenção em área sensível como a saúde pública, mas buscando igualmente assegurar o resulto útil do processo que compreende a preservação da vida e saúde do jurisdicionado. O médico que assiste emitiu relatório circunstanciado e consignando que o medicamento prescrito possui indicação de uso em conformidade com o registro na Anvisa (não se trata de prescrição off label), não há outras opções de medicamento para a patologia. Embora não incorporado ao SUS, é imprescindível para o tratamento do paciente (ID 175820446). A adequação e eficácia do tratamento é atestada ainda pela Nota Técnica 59073 do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS e emitido no estudo de caso semelhante: “A pirfenidona, uma medicação com ação antifibrótica, mostrou-se também capaz de retardar a piora da função pulmonar em pacientes com FPI. A análise dos dados agrupados de três dos principais ensaios clínicos multinacionais fase III que avaliaram o uso da pirfenidona no tratamento da FPI (estudos CAPACITY 004, CAPACITY 006 e ASCEND) incluiu dados de 1247 pacientes. Após 1 ano de tratamento, a perfenidona reduziu de maneira estatisticamente significativa a proporção de pacientes que tiveram um declínio &gt;10% na CVF ou que vieram a falecer. Também foi mostrado benefício com a pirfenidona em termos de sobrevida livre de progressão, distância caminhada em 6 minutos e na dispneia (falta de ar) 5. Nova análise combinada de dados e metanálise dos principais ensaios clínicos que avaliaram o impacto em termos de mortalidade da pirfenidona no tratamento da FPI mostrou que a pirfenidona é associada a uma redução na mortalidade em pacientes com FPI quando comparada ao placebo6. (...) Benefícios/efeito/resultado esperado da tecnologia: Reduzir o ritmo de declínio da função pulmonar em pacientes com fibrose pulmonar idiopática. Aumentar a sobrevida global de pacientes com FPI. Recomendação da CONITEC para a situação clínica do demandante: Recomendada.” E concluiu: “Diante do que foi acima exposto, esse NATJUS considera a demanda pela pirfenidona como JUSTIFICADA COM RESSALVAS, devendo-se ao fato de que a CONITEC considerou o uso da pirfenidona na terapêutica da FPI como não custo-efetivo para a realidade de saúde pública brasileira.” Portanto, neste estágio preliminar há verossimilhança nas alegações de que o requerente já esgotou as possibilidades de tratamento por terapias padronizadas pelo SUS e que o Pirfenidona seria indicada e eficaz no tratamento de sua patologia. Não se controverte acerca da existência de registro na Anvisa. A incapacidade financeira do autor para arcar com o custo do tratamento é presumida, posto que beneficiário da gratuidade de justiça e assistido pela Defensoria Pública. Por fim, quanto à urgência da tutela judicial, importa ressaltar que o médico assistente atestou: “5.2 A providência deve ser providenciada com urgência (necessita de realização imediata)? Por que? Sim. Apesar da doença ter curso imprevisível, pode haver progressão rápida e risco de óbito” Nesse contexto, há que se frisar que o risco de dano enquanto pressuposto para a concessão da tutela provisória não exige que o paciente apresente iminente probabilidade de morte. O contexto dos autos revela que a patologia que acomete o recorrente causa severa perda da qualidade de vida, com redução da capacidade respiratória e pode, até mesmo, inviabilizar o desempenho de qualquer atividade produtiva. Não se pode ignorar que os recursos públicos são escassos ou limitados, porém é necessário garantir o direito à saúde universal constitucionalmente assegurado, não sendo razoável expor o cidadão ao sofrimento visivelmente causado por sua patologia e em tratamento por mais de dois anos sem sucesso. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para antecipar a tutela recursal e para determinar ao DISTRITO FEDERAL a fornecer o medicamento COLESTIRAMINA (QUSTRAN LIGHT) na posologia prescrita pelo médico assistente da autora e no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo cumprimento desta decisão no prazo assinalado, fica autorizado o sequestro de verba pública para assegurar o acesso ao tratamento e mediante a prévia apresentação ao juízo de orçamento para a aquisição do medicamento. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça e tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de novembro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator